Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. COMPROVAÇÃO. DISPENSÁVEL A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. EFETIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2. Para a constatação da falsidade da assinatura constante no aviso de recebimento, necessária a realização de instrução probatória, com a realização de perícia grafotécnica, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
3. Deferida a liminar de busca e apreensão, cabível a inserção da restrição judicial no sistema RENAVAM, a fim de dar efetividade à medida judicial.
4. Recurso não provido.